Tribunal: TJDFT
Processo: 0744533-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744533-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. AGRAVADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em desfavor de MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, visando reformar a decisão ID 204187038 integrada pela decisão ID 211814102, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, no Cumprimento de Sentença n. 0714675-32.2022.8.07.0018. Apesar da Agravante afirmar que deixou de comprovar o recolhimento das custas judiciais de interposição do recurso, em razão da orientação obtida no site desta Corte de Justiça, relativa ao novo sistema PAGCUSTAS, observo que o pagamento do preparo não foi comprovado. Diante disso, intime-se a agravante para a apresentação do comprovante de pagamento no prazo de 48h (quarenta e oito horas). Caso não venham aos autos, nesse prazo, a certidão (comprovante) emitida pelo sistema, ou caso não seja apresentado o comprovante de pagamento pela recorrente nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, a Agravante deverá efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator